Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Presentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.